Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ANULAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DE ESTADOS DIVERSOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de autos de infração de trânsito e a condenação à obrigação de fazer consistindo em promover alteração da placa de identificação veicular, por suposta clonagem. Recurso da autora postula a anulação da sentença indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício dagratuidadede justiça.
3 – Inépcia. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, orientado pelos princípios da simplicidade e informalidade, e com dispensa de advogado, não são exigidas as formalidades do art. 319 do CPC. Identificada a demanda a partir da narrativa de um leigo (art. 14 da Lei 9.099/1995), impõe-se o processamento do feito. Precedentes (Acórdão n.622105, Relatora: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3a Turma). A determinação para emendar a inicial só se justifica quando a partir das afirmações da parte não for possível compreender os fatos nem o pedido deduzido. No caso em exame a petição inicial foi indeferida em razão de alegada incompetência absoluta, questão que pode ser resolvida por decisão, independentemente de manifestação da parte.
4 – Competência. Não há regra sobre imunidade jurisdicional ou foro privilegiado de um estado da federação em relação a outros (STJ, Ag.Reg.Ag. n. 58.282-5-MG - (94.0033898-8) - Rel. Sr. Ministro Milton Luiz Pereira). A questão se restringe às regras de competência territorial. A propósito, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, cuja constitucionalidade é presumida, não restringe a possibilidade de o Estado ser demandado perante outro em que se ache domiciliado o autor, embora seja preferível a observância das regras sobre competência territorial em relação à pessoa demandada.
5 – Litisconsórcio. Infração de trânsito. Nulidade da autuação. A relação jurídica controvertida envolve a autuação, pela autarquia de trânsito do Estado do RJ, por infração de trânsito, o que envolve a competência administrativa daquele órgão de trânsito para a imposição da penalidade (art. 260 do CTB), do órgão local do DF para notificação e arrecadação, (art. 287, parágrafo único da mesma norma), atualização do prontuário (art. 19, inciso XIII, do CTB), comunicações e compensação respectivas, (Resolução 932/2022 CONTRAN). Há, portanto, uma comunhão de interesses a demandar o litisconsórcio necessário apontado na inicial. Neste quadro, não se pode afastar a competência administrativa do órgão local de trânsito para as providências relacionadas à pretensão de anulação da multa. Por conseguinte, a competência jurisdicional se fixa no juízo de origem, na forma do art. 5o. da Lei n. 12.253/2009. Neste sentido, precedente da 2a. Turma (Acórdão 872638, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA).
6 – Município. Com relação ao Município de Rio das Ostras, a petição inicial não indica em que aspecto o referido ente deve suportar as consequências jurídicas do provimento jurisdicional postulado, de modo que neste ponto a inicial é inepta e não pode prosseguir. Confirma-se, pois, a decisão judicial que indefere, liminarmente a inicial em relação ao Município. Recurso a que se dá provimento, em parte, para anular a sentença e determinar que se prossiga o feito em relação ao DETRAN-RJ e DETRAN-DF.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte.